Tribunal: TCU
Processo: 002.730/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10165/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Darlena Ferreira Goncalves, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que, no que tange à concessão da vantagem de quintos incorporados em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, embora tenha mantido a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: Os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil. Considerando que não há nos autos informação de que o pagamento de parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 esteja amparado por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que o reajuste do salário dos servidores dessa categoria foi concedido pela Lei 14.523/2023, de 9/1/2023, nos seguintes termos: Art. 1o Os valores constantes dos Anexos II, III e VIII da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e as demais parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União serão reajustados em parcelas sucessivas e cumulativas, da seguinte forma: I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025. Considerando que, posteriormente, em 22/12/2023, com a redação dada pela Lei 14.687/2023, foi acrescido o parágrafo único ao artigo 11 da Lei 11.416/2006, com vistas a impedir que os reajustes referentes aos anos de 2024 e 2025 fossem absorvidos pelos quintos incorporados: Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei . Considerando que a Lei 14.687/2023 é posterior à Lei 14.523/2023 e não previu, de forma expressa, a retroatividade de seus efeitos, motivo pelo qual não há falar que o reajuste da parcela de 2023 esteja imune de absorção pelos quintos; Considerando que, caso haja saldo residual, após a absorção ocorrida em 2023, o órgão de origem deve manter a VPNI destacada, a qual deverá ser absorvida por reajustes futuros provenientes de novas leis, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, não obstante a regra geral da irretroatividade das leis estabelecer que as leis novas só produzem efeitos para o futuro, salvo expressa disposição em contrário, a resposta à consulta formulada pela então presidente do Conselho da Justiça Federal dirimiu eventuais dúvidas quanto à aplicação das referidas leis ( Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário , do qual fui redator): 9.3. responder à consulente as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1o/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; Considerando esses esclarecimentos, o ato deve ser considerado ilegal, negando-lhe o registro, além de determinar ao órgão de origem que absorva a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 até o limite do reajuste concedido em 1/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e eventual resíduo da "parcela compensatória" deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1/2/2024 e 1/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; Considerando que, em razão do volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Darlena Ferreira Goncalves; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sr. Darlena Ferreira Goncalves, negando-lhe registro; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.730/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Darlena Ferreira Goncalves (XXX.904.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. no prazo de trinta dias, absorva, nos proventos da interessada, a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 1.7.2. eventual resíduo da parcela compensatória, mencionada no item anterior, deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, informe o seu teor à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação caso o recurso não seja provido e, nos trinta dias subsequentes, comprove ao TCU a comunicação realizada; e 1.7.4. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, §2o, do RI/TCU e art. 19, §3o, da IN-TCU 78/2018.